Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E S P A C H O Concedo aos apelantes Marcelo Lopes, Banco BMG S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestarem sobre as questões desfavoráveis arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora